Tribunal: TJDFT
Processo: 0711003-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. IRMÃ DO REEDUCANDO. CONDENADA DEFINITIVAMENTE POR TRÁFICO DE DROGAS. RESTRIÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O direito à visitação do preso não é absoluto ou irrestrito, podendo sofrer restrições, visando a preservação da ordem do presídio, restrições que devem ser proporcionalmente adequadas.
2. “Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de visita pelo fato de a interessada, genitora do recorrente, encontrar-se atualmente cumprindo pena pelo delito de tráfico de drogas, a fim de preservar a segurança pessoal da própria postulante e o ambiente carcerário.” (Acórdão 1119567, 20180020007934EIR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 6/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 158/159).
3. Recurso conhecido e improvido.